Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-21.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009589-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Procuração, Penhora / Depósito/ Avaliação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MABLON FRAGA - CPF: 047.311.329-59 (ADVOGADO), SEBASTIAO HORACIO CAPELETO - CPF: 206.417.109-68 (AGRAVANTE), DANIEL FRANCISCO DENTI - CPF: 006.318.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVADO), JOACIR JOSE CARVALHO - CPF: 454.747.610-15 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO CAPELETO - CPF: 281.467.279-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIO ALVES DA SILVA - CPF: 168.601.799-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL BRAZ CAPELETO (TERCEIRO INTERESSADO), MABLON FRAGA - CPF: 047.311.329-59 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO ÚNICO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO RECURSAL APENAS COM TERCEIRO INTERESSADO ASSUMINDO O POLO ATIVO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL QUE AUTORIZE A SUBSTITUIÇÃO OU SUCESSÃO PROCESSUAL NO CASO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A desistência do recurso constitui ato jurídico unilateral não receptício, não dependendo de aceitação/anuência da parte
ex adversa
ou de litisconsorte. Inteligência do art. 998 do CPC. 2. Não há hipótese legal que autorize a sucessão/substituição processual da parte recorrente que não mais tem interesse no prosseguimento do recurso por litisconsorte que não recorreu da decisão, ao revés, nos termos do art. 997 do CPC, cada parte deve interpor o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1009589-21.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009589-21.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ ANTONIO CAPELETTO e ISMAEL BRAZ CAPELETO contra a
decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009589-21.2020.8.11.0000
, interposto por SEBASTIÃO HORÁCIO CAPELETTO,
homologou a desistência manifestada por Sebastião Capeletto e
rejeitou o requerimento do ora agravante Ismael Capeletto para que o feito prosseguisse com ele no polo ativo do recurso no lugar de Sebastião
(cf. Id. nº 46030471), sendo confirmada a inviabilidade da “substituição/sucessão” processual pretendida pelos ora agravantes em sede de embargos de declaração (cf. Id. nº 49965482).

Os agravantes sustentam que a decisão agravada partiu de percepção e premissa equivoca, já que se “
extrai dos autos que existem outros agravantes,
(os quais)
não desistiram do presente Recurso de Agravo de Instrumento, devendo, portanto, prosseguir o
(feito em relação a eles)”, e, nesse sentido, assevera que a petição pedindo o prosseguimento do feito não se tratava “
de pedido de substituição recursal, conforme reportado no fundamento da decisão, o que sempre foi posto a apreciação recursal é que por um equívoco do sistema, diga se de passagem, equívoco sanável, fora lançado os demais recorrentes como terceiros interessados, contudo, ainda que assim o fora,
(o)
subscritor
(do recurso)
juntou aos autos as procurações cujo da conta da representação processual de todos os executados/recorrentes
”.

Dizem que, além disso, “
deix
[ou]
de observar o nobre relator que há contradição na decisão, levada ao recurso de embargos de declaração,
(...)
consubstanciada na ausência de procuração específica do procurador Gildo Capeletto, por se portar o instrumento ao arrepio do artigo 105 do CPC
”, sendo que não conferia a este “
poderes
(...)
para desistir do recurso, tampouco para que tal ato atinja interesse recursal dos demais recorrentes
”, e, ante a situação e fundamentos expostos, depois de discorrem sobre o conflito familiar entre os membro da família Capeletto e as repercussões do fato para o litigio, pede seja exercício o juízo de
retratação da decisão agravada ou, então, dado provimento ao agravo interno, para reconhecer que “
os demais recorrentes/agravantes

(compõem)
o polo ativo do presente recurso, afim de que os autos tenha seu prosseguimento nos termos da fundamentação supra,
(...)
, bem como para reconhecer que o procurador do agravante Sebastião Horacio Capeletto não possui poderes para desistir de recurso
”, além de que se “
faz necessária a exclusão da multa de 2 % (dois por cento) aplicada nos embargos de declaração uma vez que tal ato não se trata de ato protelatório/procrastinatório
”
(cf. Id. nº 53053489).

O agravado DANIEL DENTI apresentou
contrarrazões
,
pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 62678473). Já o
BANCO DO BRASIL, mesmo devidamente intimado, nada positivou nos autos (cf. Id. nº 66048986).

SEBASTIÃO CAPELETTO ofertou
contrarrazões
junto ao Id. nº 57672489, refutando os fundamento recursais e pedindo o
desprovimento do agravo interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, submeto o recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O desate desta controvérsia exige um apanhado retrospectivo da marcha processual (do agravo de instrumento) para que se possa visualizar o cenário e as circunstâncias que levaram às decisões aqui impugnadas.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução (Proc. nº 471-05.1992.811.0005 – Código 5045), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL contra ANTÔNIO CAPELETO, DÉLIO DA SILVA, ISMAEL CAPELETO, JOÃO CAPELETO, JOSÉ CAPELETO, JUVENAL CAPELETO e SEBASTIÃO CAPELETTO, que homologou a desistência do exequente Banco do Brasil em face dos coexecutados Antônio, João e Juvenal Capeleto, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a estes, e admitiu o ingresso de DANIEL FRANCISCO DENTI no polo ativo, em substituição ao Banco do Brasil, em razão da cessão de crédito noticiada e comprovada nos autos (cf. Id nº 41098468).

O recuso foi
subscrito pelo advogado MABLON FRAGA (OAB/PR nº 59.740) e, ao ser
autuado
,
somente
figurou como
parte agravante SEBASTIÃO CAPELETTO,
eis que
, embora constasse genérica citação do termo
outros
na pe
ça
recursal (“
OUTROS, integrantes do processo judicial epigrafado promovido por BANDO DO BRASIL S.A.
” – sic cf. Id nº 41098462 - pág. 1), ele foi o único devida e minimamente qualificado
nos autos.

A decisão de Id. nº 41284970
, datada de 10.05.2020,
admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Em 13.05.2020, em petição subscrita pelo advogado GILDO CAPELETO (OAB/MT nº 7.288-A), o
agravante SEBASTIÃO CAPELET
T
O
informou
o desinteresse
n
o prosseguimento do recurso
, ressaltando que, na verdade, “
não se opõe à referida cessão
(do crédito exequendo)
, justificando, inclusive a substituição do causídico, conforme peça protocolada na data de hoje pelo Sistema PEA
”
(cf. Id nº 42342487)
, ocasião em que já instruiu os autos com a cópia da “
Procuração Ad Judicia
” conferindo poderes ao subscritor daquela manifestação
(cf. Id nº

42342488).

Então, em 03.06.2020,
ISMAEL CAPELETO
, em
pet
ição assinada pelo advogado MABLON FRAGA (subscritor da petição do agravo e que acabará de ser destituído por Sebastião), veio aos autos se opor
à homologação d
o pedido de
desistência
,
argumentando que a conduta de Sebastião
iria
de encontro ao seu interesse e d
e todos os
demais executados, e
, por esse motivo,
pediu a “
sub-rogação
(no polo ativo),
a fim de determinar a continuidade na tramitação do presente agravo
”
(
sic
- cf. Id. nº 45257954).

Confira-se, a propósito,
a fim de que não se diga que nunca houve pedido de “substituição” nos autos (sinônimo de sub-rogar), o
inteiro teor da manifestação:

“I – Excelência, diante da surpresa perpetrada pelo causídico que outrora se manifestou pela desistência do feito, ainda que ciente de suas manobras em conflito familiar, tal manifestação ocorreu em total desatenção com os interesses dos demais atingidos pelo ato e com razões nada ortodoxas, temos que a homologação da desistência não atenderá os ditames da Justiça!

II –
Incontroverso que sendo parte no processo principal, os efeitos da decisão recairá sobre todos
. Assim, sendo diretamente legitimado e atingido diante do ato inconsistente perpetrado pelo causídico que se apresentou no processo reclamando a desistência do mesmo.
Requer-se a sub-rogação por este requerente
ao fim de determinar a continuidade na tramitação do presente agravo
. Consignando, ainda que o instrumento procuratório e as devidas substituições já se encontram acostadas com a inicial do agravo.” (cf. Id nº 45257954
–
grifei
e
destaquei
)

I
SMAEL CAPELETO
, em
ato contínuo
, ainda
interpôs agravo interno contra a decisão liminar,
por intermédio do advogado MABLON FRAGA, onde
se
vê a seguinte ressalva no início do recurso quanto à viabilidade e legitimidade da
interposição recurs
al
,
in verbis
:

“PRELIMINARMENTE

Ao fim de evitar equívoco quanto à legitimidade de propositura do presente instrumento, tem que, indiscutivelmente, sendo a parte diretamente interessada no resultado do feito e atingida diretamente por seus efeitos, revela-se, de pronto, seu nítido efeito recursal quanto a decisão que se insurge. Conforme dicção literal do art. 996 e seu parágrafo único.” (cf. Id nº 45257961)

Esse era o cenário visto no momento em que a decisão aqui agravada veio aos autos, de um lado, existia pedido de desistência do único agravante registrado nos autos e, do outro lado, havia o teratológico pedido de
sub-rogação processual
feito por um terceiro à relação recursal, que, porém, fazia parte da relação processual dos autos de origem, e, ante a inexistência de hipótese legal que preveja ou autorize a sub-rogação (na verdade, sucessão processual) no caso em epígrafe, sequer se tratando de hipótese de litisconsórcio unitário na origem, a conclusão decisória só podia ser uma:

“A desistência do recurso constitui ato jurídico unilateral não receptícios, não dependendo de aceitação/anuência da parte
ex adversa
ou de litisconsortes, consoante a
ratio essendi
do art. 998 do CPC (“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”), e, assim sendo, a desistência produz efeitos jurídicos a partir do momento em que é manifestada nos autos, independendo de homologação judicial, esta que possui a finalidade apenas de encerrar o procedimento recursal.

O pedido de substituição/sucessão processual feito pelo terceiro Ismael não possui qualquer amparo legal, até porque, sendo coexecutado no processo de origem, se não concordou com a decisão judicial, deveria tê-la impugnado oportunamente, já que “
cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais
” (CPC, art. 997); por outro lado, apesar de ser admito a interposição de agravo interno por terceiro, vê-se que, quando a petição recursal foi protocolizada, já havia sido manifestada a desistência nos autos, e, depois, de todo modo, com a desistência do agravo de instrumento, o agravo interno perderia o seu objeto.

Pelo exposto, homologo a desistência do recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Prejudicado o conhecimento das manifestações do terceiro junto aos Id’s nº 45257954 e 41284970.”

(cf. Id nº 46030471)

Sucedeu, porém, que, insatisfeitos com o desfecho decisório, ISMAEL CAPELETO, JOSÉ CAPELETTO e DÉLIO DA SILVA interpuseram recurso de embargos de declaração, subscrito pelo advogado MABLON FRAGA, em que o advogado resolveu abandonar a estratégia até então utilizada de identificar a parte/peticionante como terceiro interessado no prosseguimento do recurso, passando ao discurso de que

“
não existe somente o agravante Sebastião Horácio Capeletto no polo ativo do presente recurso
”, uma vez que o “
agravo de instrumento foi interposto por Sebastião Horácio Capeletto e Outros, sendo os ‘outros’ José Antonio Capeletto,
(...)
, Délio Alves da Silva
(...) e
Ismael Braz Capeletto
”, o que é confirmado pelo fato de que “
o ato da interposição do recurso foi devidamente acostado a procuração e substabelecimento de todos os agravantes
”; ao lado disso, iniciou-se a arguição de que o pedido de desistência teria sido inválido, porque Sebastião Capeletto não teria conferido poderes específicos para renunciar ao advogado subscritor da petição (cf. Id nº 47384955).

SEBASTIÃO CAPELETTO refutou os declaratórios junto ao Id. nº 49140970, inclusive aproveitando para trazer aos autos o instrumento de “
Ratificação de Poderes e Autorização
” (cf. Id. nº 49140971), para garantir que não restasse dúvida de que o advogado tinha poderes para desistir; além disso, trouxe manifestação de DÉLIO DA SILVA (até então embargante) feita nos autos de origem, informando que a revogação dos poderes conferido ao advogado MABLON FRAGA (cf. Id. nº 49140974), acompanhada da cadeia de procurações outorgadas por Délio para o seus novos procuradores (cf. Id nº 49140976).

Sobreveio, então, a decisão rejeitando os declaratórios, por considerá-los destituídos de fundamentação jurídica cabível à espécie recursal, pois, a toda evidencia, a despeito de ter sido suscitada hipotética contradição, o intento era o de meramente reabrir a instância recursal e, assim, protelar o devido encerramento da marcha recursal, motivo pelo qual, inclusive, foi aplicada a sanção do art. 1.026, §2º, do CPC (multa de 2% sobre o valor da causa), além de se verificar flagrante contradição do comportamento da parte embargante (representada pela pessoa de seu advogado) no feito até então (cf. Id. nº 49965482).

Enfim, veio aos autos o presente agravo interno, onde se lê, na qualificação da parte, que foi interposto por JOSÉ CAPELETTO

e (mais uma vez)

“
OUTROS
” (cf. Id. nº 53053489 - pág. 1), em que “outros” neste caso, provavelmente, deve ser compreendido apenas como ISMAEL CAPELETO, eis que, como visto, Délio da Silva revogou os poderes conferidos ao subscritor da petição deste agravo, o advogado MABLON FRAGA.

Pois bem.

Dispensa maiores comentários a proposição de que o simples fato de constar a expressão “
E OUTROS
” na peça de ingresso, dada a vagueza de sentido, subjetividade e amplitude, não basta para delimitar quem é ou quem não é parte, não atendendo à prescrição legal em relação à formalidade do ato (CPC, art. 1.016), entretanto, sabe-se muito bem que erros dessa espécie não acarretam maiores problemas ao processo, cuidando-se de meros erros formais, perfeitamente sanáveis pela parte desatenta ou desidiosa com as formalidades exigidas pela lei processual (existentes justamente para evitar o tipo de situação visto aqui nos autos), a questão é que esse não é o problema visto nos autos.

O busílis da questão é outro, é o comportamento processual (contraditório) dos ora agravantes ISMAEL e JOSÉ CAPELETTO, que atuam (têm o comportamento ditado) no processo por intermédio do advogado constituído para tal finalidade (MABLON FRAGA), pois, conforme se vê do histórico acima traçado, até a interposição dos declaratórios contra a decisão homologatória da desistência, o quadro que se tinha nos autos é que SEBSTIÃO CAPELETTO era o único e exclusivo agravante, era o que constava da autuação do processo, foi assim que restou retratado na decisão que recebeu o agravo de instrumento e indeferiu o pleito liminar (sem qualquer contestação pela parte agravante), tanto assim o era que, ao se deparar com o pedido de desistência subscrito por outro advogado, o representante processual dos ora agravantes (que, até então, representava o agravante Sebastião), ainda que utilizando o nome de apenas um deles, veio expressar consternação com a mudança de rumos nos autos à sua revelia, e, então, na tentativa de reverter o quadro, lançou mão da curiosa tese de
sub-rogação processual
, em que inegavelmente posicionou o requerente/representado como um “terceiro interessado”, como também o fez no outro agravo interno, manifestações que não deixam dúvida de como se enxergava a composição unitária do polo ativo do recurso.

A questão ganha ares ainda mais complicados, afastando-a completamente da ideia de que seria hipótese de simples erro inofensivo, diante do conflito instaurado entre os membros da família Capeletto que compõem a execução, inclusive envolvendo a própria pessoa do advogado Mablon Fraga, pois, daí, tem-se de maneira bem clara que se trata de hipótese de que, embora em litisconsórcio passivo no feito de origem, cada executado parece possuir interesses próprios e conflitantes com o dos outros.

Portanto, diante desse quadro um tanto caótico, a partir da análise de como o processo recursal se desenvolveu até aqui, considerando que as formas existem justamente para se evitar problemas desse jaez, resta reafirmar a conclusão da decisão agravada no sentido de que é incabível a sucessão processual no caso, devendo o feito ser extinto ante a desistência da parte agravante, a saber, SEBSTIÃO CAPELETTO, e, nessa perspectiva, ratifico a aplicação de multa por interposição de embargos protelatórios, pois assim o foram; por fim, para saciar a ânsia dos ora agravantes de que seja manifestado quanto à validade do pedido de desistência, vê-se que eventual vício decorrente da ausência de citação nominal do poder de desistir na procuração juntada ao Id. nº 42342488 restou suprido e suplanto pelo instrumento arrostado ao Id. nº

49140971.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021